Tribunal: TJSP
Processo: 0105925-10.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas sequer contestadas nas razões do apelo - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas fixadas adequadas quanto a tentativa admitida, em face do iter criminis percorrido e a utilização de desabonador antecedente com circunstância judicial desfavorável -

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas sequer contestadas nas razões do apelo - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas fixadas adequadas quanto a tentativa admitida, em face do iter criminis percorrido e a utilização de desabonador antecedente com circunstância judicial desfavorável - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105925-10.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEAN PEDRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0105925-10.2015.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Jean Pedro de Oliveira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.291
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
sequer contestadas nas razões do apelo - Decisão
condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Penas fixadas adequadas quanto
a tentativa admitida, em face do iter criminis percorrido
e a utilização de desabonador antecedente com
circunstância
judicial
desfavorável
-
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JEAN PEDRO DE OLIVEIRA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) meses de reclusão, no
regime inicial aberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor
mínimo legal, além de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistente no pagamento de “10 dez dias-multa”.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
231/237), exclusivamente, a readequação das penas, sob o
fundamento de que o desabonador antecedente utilizado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
3
aumento das penas, pois “após o prazo de 5 anos previsto no artigo
64, I, do CP, cessam não apenas os efeitos decorrentes da
reincidência, mas também qualquer outra valoração negativa por
condutas pretéritas praticadas pelo agente. Com efeito, se essas
condenações não servem mais para o efeito da reincidência, com
muito maior razão não devem valer para agravar a pena. Neste
sentido, o douto Ministro Dias Tóffoli, no HC 119.200/PR, afirma: “o
homem não pode ser penalizado eternamente por deslizes em seu
passado, pelos quais já tinha sido condenado e tenha cumprido a
reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal. Faz ele jus
ao denominado - direito ao esquecimento - não podendo perdurar
indefinidamente os efeitos nefastos de uma condenação anterior, já
regularmente extinta.(HC. 119.200/PR).”, além de reclamar que “para
fixar a pena em crime tentado, o critério a ser seguido pelo julgador é
o da proximidade com o momento consumativo.”, o que não foi
observado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 241/246, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 255/261).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
4
sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, no
dia 10 de dezembro de 2015, por volta das 21h00), na Avenida Otto
Baumgart, o 01, esquina com a Rua José Bernardo Pinto, Vila
Guilherme, na cidade de São Paulo, tentou subtrair uma bolsa
contendo diversos pertences da vítima B.M.S., somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, a vítima caminhava em
direção a seu trabalho, quando notou que estava sendo seguida pelo
insurgente, que logo em seguida puxou a sua bolsa e saiu correndo.
Nesse momento, a vítima passou a gritar e
correr atrás do indiciado, de modo que alguns carros e transeuntes
visualizaram a cena e lograram detê-lo em poder da bolsa, contendo
documentos pessoais e um vidro de perfume.
Policiais foram acionados e ao chegarem no
local se depararam com o indiciado já contido. (cf. denúncia de fls.
01/02).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como consignado pelo D. Sentenciante, na r.
sentença, “Materialidade comprovada pela apreensão e entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
5
“res furtiva”. A autoria também é certa. Silente na fase policial, em
Juízo o réu admitiu a subtração.
Sua confissão foi corroborada pelo encontro da
“res furtiva” em seu poder, minutos após o furto, como mencionado
pelos policiais ouvidos, a cuja credibilidade nada de concreto se opôs.
É certo que a vítima não veio a Juízo. Contudo,
os relatos dos policiais, estes sim colhidos sob contraditório,
confirmam as declarações que a ofendida prestou em sede
antejudicial.
Contaram que se depararam com o réu já
detido e a vítima bastante nervosa, segurando a bolsa cuja alça havia
se rompido. A ofendida lhes contou que apeou do ônibus e caminhava
em direção ao shopping "Center Norte" enquanto o réu a seguia. Num
dado momento, o acusado aproximou-se e tomou sua bolsa, puxando-
a. A vítima, contudo, segurou a alça e disputou a "res" com o
acusado, vendo-se auxiliada por populares que lograram deter o réu e
restituir-lhe a bolsa.
Os policiais passavam pelo local, viram a
aglomeração de pessoas, e assim pararam, encontrando o réu já com
sinais de agressões e a vítima, enquanto os demais populares se
dispersaram.
Portanto, há suficientes elementos para segura
reconstituição dos fatos. Os depoimentos dos policiais são unívocos,
e convergem para o quanto a vítima narrara em sede inquisitorial.
O réu, por fim, admitiu a subtração da bolsa,
em local próximo ao shopping center, inclusive mencionando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
6
logrou tomar a bolsa da ofendida, mas se viu logo após detido.
Não se está a lastrear condenação em
elementos exclusivamente antejudiciais, porquanto em Juízo se
logrou produzir prova que confirmou a narrativa da vítima e, ainda, em
Juízo veio a confissão.
Todas as provas, pois, convergem para a
mesma conclusão, pelo que a condenação se impõe.”(fls. 208/209,
grifo nosso), tanto que sequer contestada a condenação pelo furto
simples tentado admitido, nas razões recursais.
Por seu turno, quanto a motivação do redutor
do conatus e da utilização da anotação desabonadora pretérita do réu
para se aplicar as penas no caso concreto, também, a r. sentença foi
precisa em motivar seu juízo de convencimento, o qual acolho
integralmente, pois, “A pena-base merece exacerbação: ainda que o
dolo não haja ultrapassado o mínimo exigido, o réu ostenta
condenação já expurgada dos efeitos da reincidência. Pena-base de
UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO, mais ONZE DIAS-MULTA.
Na segunda fase, sem agravantes, a confissão traz as penas de volta
ao piso. Por força do "conatus", redução intermediária, eis que,
ao quanto se infere das provas, o réu, após disputar a bolsa com
a vítima, apenas teria obtido a apreensão da "res" quando foi
detido por populares. Penas finais de SEIS MESES DE
RECLUSÃO, mais CINCO DIAS-MULTA. Regime inicial aberto.”(fls.
209/210, grifo nosso).
Conclui-se, assim, que realmente se tratou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
7
furto simples tentado, pois nada foi subtraído, sendo certo que o réu
por muito pouco não consumou o crime, pois somente foi detido por
terceiros a posse da res e em nenhum momento teria desistido da
subtração.
Dessa
forma,
perfeitamente
motivada
a
condenação e a aplicação das penas em conformidade com o teor
dos artigos 59 e 68 do Código Penal, pois inviável de se afastar, na
espécie o péssimo antecedente anotado, pois uma vez não podendo
este ser utilizado como reincidência, pode sim, ser aplicado na
primeira fase do cálculo.
Depois, observa-se ainda, que na pena da
primeira fase do cálculo acrescida de 1/6 (um sexto), na fase
subsequente o Julgador, diante da confissão, houve por bem
novamente retornar ao piso legal e depois, na terceira fase, aplicar o
redutor de metade, diante do conatus admitido.
Perfeito,
também,
o
redutor
no
grau
intermediário do conatus reconhecido na r. sentença, pois diferente do
que consta nas razões recursais o réu somente não consumou o
delito por muito pouco, pois após subtrair a bolsa e se evadir correndo
entre os carros na via pública e uma vez alertados pela vítima que
solicitava socorro foi detido por populares que estavam na via pública;
Portanto, inviável de se admitir os argumentos
defensivos de que o Julgador a quo não observou os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
8
doutrinários e jurisprudenciais na fixação do referido redutor aplicado,
pois mesmo que suscintamente apontou o iter criminis para justificar a
redução aplicada, razão pela qual a manutenção das penas, também,
nesta parte é de rigor.
Como bem apontado no parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do E. Procurador de Justiça,
Edilson Mougenot Bonfim, que acolho como razão complementar de
decidir, “Outrossim, entendemos que não há razão ao pleito de
aumento da fração redutora pela tentativa do apelante, sob a
alegação que a ação criminosa foi interrompida no início do iter
criminis.
Verifica-se dos autos que gente percorreu
grande parte do iter criminis. O apelante após disputar a bolsa com a
vítima, apenas teria obtido a apreensão da "res" quando foi detido por
populares. Donde o acerto da decisão do r. juízo a quo de diminuir
as penas do apelante em fração intermediária.
Nesse sentido:
“A quantificação da causa de diminuição de
pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de
ser realizada conforme o iter criminis percorrido
pelo agente: a redução será inversamente
proporcional à maior proximidade do resultado
almejado”.
(HC
118203,
Relator(a):Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-223
DIVULG
11-11-2013
PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
9
12-11-2013).
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
TENTATIVA
DE
ROUBO.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
AFRONTA
AO
CRITÉRIO
TRIFÁSICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA
DA PENA. COMPENSAÇÃO AGRAVANTE
REINCIDÊNCIA E ATENUANTE CONFISSÃO.
NÃO
CABIMENTO.
ATENUANTE
MENORIDADE. COMPUTADA NA SENTENÇA
RECORRIDA.
TEORIA
DA
COCULPABILIDADE.
INVIABILIDADE.
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14,II, DO
CP. GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER
CRIMINIS
PRÓXIMO
A
CONSUMAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
I - Não há ofensa ao critério trifásico de fixação
da pena quando a Magistrada sentenciante fixa
a pena-base à luz do artigo 59 do Código
Penal, e após analisa as circunstâncias
atenuantes e agravantes no caso concreto, e
as causas de diminuição e de aumento, tudo
conforme os ditames legais;
II - Sendo os apelantes reincidentes, tal
circunstância
agravante
deve
preponderar
sobre a atenuante da confissão;
III - Não há que se falar em aplicação da
circunstância atenuante da menoridade, posto
que já devidamente computada na sentença
recorrida;
IV - "É inviável a aplicação da teoria da
coculpabilidade, por não ser possível a
responsabilização do Estado, ou mesmo da
sociedade, pela criminalidade daqueles que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105925-10.2015.8.26.0050 - Voto no 20.291
10
ainda que sem muitas oportunidades, optaram
pela prática de crimes";
V - Quanto à aplicação do inciso II, do artigo
14, do Código Penal, é cediço que a graduação
na redução da pena tem por parâmetro o iter
criminis percorrido pelo agente, ou seja, tanto
maior será a diminuição quanto mais distante
ficar o agente da consumação, bem como tanto
menor será a diminuição quanto mais se
aproximar o agente da consumação do delito.
VI -Apelação conhecida e improvida.”(TJAM
APL
20120004160
AM
2012.000416-0,
Primeira Câmara Criminal, RELATORA: Desa.
ENCARNAÇÃO
DAS
GRAÇAS
SAMPAIO
SALGADO, 10/12/12) (grifo nosso).
Assim,
considerando
que
o
sentenciado
percorreu o iter criminis quase inteiro, não há que como aumentar a
fração redutora pela tentativa do crime, devendo ser a r. sentença
mantida.”(fl. 259/261).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator